Tribunal: TJSP
Processo: 2171159-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Decisão que negou o levantamento da garantia. Insurgência recursal da executada. Com razão. Ilegitimidade do fundo para o cumprimento. Garantias distintas na execução principal e no cumprimento provisório da multa. Necessidade de tutela definitiva que afasta a alegação de perda do objeto recursal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Decisão que negou o levantamento da garantia. Insurgência recursal da executada. Com razão. Ilegitimidade do fundo para o cumprimento. Garantias distintas na execução principal e no cumprimento provisório da multa. Necessidade de tutela definitiva que afasta a alegação de perda do objeto recursal produzido pela tutela provisória. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171159-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é agravado FUNDO DE LIQUIDAÇÃO
FINACEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171159-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22441
2
Agravo de Instrumento no 2171159-79.2020.8.26.0000
Agravante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Agravado: Fundo de Liquidação Finaceira - Fundo de Investimentos Em
Direitos Creditórios Não Padronizados
Interessados: Endurance Capital Partners Ltda., Richard Freeman Lark
Junior e Ncp Participações Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 22441
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Decisão
que negou o levantamento da garantia. Insurgência recursal
da executada. Com razão. Ilegitimidade do fundo para o
cumprimento. Garantias distintas na execução principal e
no cumprimento provisório da multa. Necessidade de tutela
definitiva que afasta a alegação de perda do objeto recursal
produzido pela tutela provisória. Recurso provido.
VOTO n° 22441
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. em face da r. decisão (fls.
2322/2323 do processo de origem) que, em execução de título
extrajudicial movido pelo Fundo agravado, deixou de extinguir o
cumprimento provisório de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça e indeferiu o levantamento da respectiva garantia.
Inconformada, alega a agravante, em síntese, que:
(A) há expressa afronta ao v. acórdão desta C. Câmara no julgamento
do agravo de instrumento n. 2154907-35.2019.8.26.0000, em que se
consignou a ilegitimidade do agravado para o cumprimento provisório da
multa; (B) “Destaca-se, ainda, que o depósito cujo levantamento se
requereu (doc. 9) não se deu por garantia/satisfação da execução
principal e não se refere ao PPR de RICHARD LARK: referido depósito foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171159-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22441
3
realizado pela GLAI à título de impugnação ao cumprimento provisório
da multa que lhe foi imposta cuja extinção já foi determinada por este
e. TJ-SP, descumprida pela r. decisão agravada.É, portanto,
inconfundível a natureza e finalidade dos depósitos realizados pela GLAI.
Tanto é assim, que no pedido de penhora no rosto dos autos formulado
por terceiros interessados, há apenas a indicação do depósito realizado a
título de pagamento do PPR, de direito do Agravado. E o pedido de
expedição de guia de levantamento feito pelo próprio Agravado refere-se
expressa e tão somente ao depósito do PPR e não ao depósito multa”;
e, (C) “Referido acórdão ainda não transitou em julgado, mas os
eventuais próximos recursos não são dotados de efeito suspensivo e,
portanto, ao contrário do que restou consignado da r. decisão agravada,
o cumprimento provisório deveria ter sido extinto, com o
consequentemente levantamento, pela GLAI, da quantia depositada em
juízo para este fim, sem prejuízo da continuidade da execução principal
e dos depósitos anuais que vêm sendo realizado nos autos a título de
PPR de RICHARD LARK.”. Por fim, requer a antecipação da tutela
recursal.
Afls. 124/126, foi atribuído o efeito ativo ao recurso.
A fls. 131, há oposição ao julgamento virtual.
A fls. 134/138, o agravado trouxe contraminuta
pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto recursal.
FUNDAMENTAÇÃO:
Neste
recurso,
o
levantamento pretendido se
relaciona ao levantamento do depósito da GLA no cumprimento
provisório da multa por ato atentatório à dignidade da justiça a ela
aplicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171159-79.2020.8.26.0000 -Voto no 22441
4
Restou claro, no acórdão que julgou o agravo de
instrumento no 2154907-35.2019.8.26.0000, que o fundo agravado não
é parte legítima pra mover o cumprimento sobredito. Outrossim, não há
prejudicialidade entre as garantias deste cumprimento provisório e da
execução principal, nos contorno do acórdão do agravo de instrumento
no 2217970-34.2019.8.26.0000.
Não havendo qualquer óbice para o levantamento
pretendido, sua realização se torna salutar, tendo até já sido feito (fls.
156).
Não há que se sustentar perda do objeto recursal,
pois se está tornando definitiva uma tutela até então provisória.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados em sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)